Tribunal: TJBA
Processo: 8013296-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013296-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DA GRACA CORREIA

Advogado(s)
:
CAMILA BRITO SANTANA, MATHEUS PEREIRA COUTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DESCONTOS CONTINUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IDOSO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado. Agravante alega quitação integral do débito e continuidade de descontos mensais sem justificativa, causando comprometimento de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento de aposentado idoso, com insuficiência cardíaca e renal, diante da alegação de quitação integral da dívida consignada e existência de saldo pago a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova.
4 - Restou evidenciada a verossimilhança das alegações do agravante quanto à quitação da dívida e existência de pagamento excedente.
5 - Verificado o perigo de dano decorrente da manutenção dos descontos, que comprometem parcela significativa da renda do agravante, idoso e doente.
6 - Ausência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os descontos podem ser retomados, caso revertida a decisão.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo de instrumento a que se dá provimento para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013296-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO DA GRACA CORREIA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2